Tribunal: TJSP
Processo: 0034282-21.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO – roubo simples. Auto de reconhecimento no IP, com ratificação em Juízo. Apelante que alegou ter álibi, sem desenvolver essa prova, sequer a demonstração de que tinha dita namorada na época dos fatos. Demonstrada autoria, presente materialidade.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO

Ementa:
APELAÇÃO – roubo simples. Auto de reconhecimento no IP, com ratificação em Juízo. Apelante que alegou ter álibi, sem desenvolver essa prova, sequer a demonstração de que tinha dita namorada na época dos fatos. Demonstrada autoria, presente materialidade.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000993207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0034282-21.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO KLEBER DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034282-21.2017.8.26.0050 -Voto no 42683
2
Apelação Criminal no 0034282-21.2017.8.26.0050
Apelante: Rodrigo Kleber de Araujo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no
42683
MAGISTRADO (A) “A QUO” NIDEA RITA COLTRO SORCI
APELAÇÃO roubo simples. Auto de reconhecimento no
IP, com ratificação em Juízo. Apelante que alegou ter álibi,
sem desenvolver essa prova, sequer a demonstração de que
tinha dita namorada na época dos fatos. Demonstrada
autoria, presente materialidade.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico
foi observado em face dos autos. O regime prisional tem
previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 181/184
dos autos, contra ela apresenta recurso de apelação RODRIGO KLEBER
DE ARAUJO, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de
26 de dezembro de 2016, como incurso no artigo 157, "caput", do Código
Penal, à pena de quatro anos de reclusão, em regime prisional fechado, e
multa 10 dias, no piso, além das custas processuais.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 185/190), enfatiza que o apelante negou a prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034282-21.2017.8.26.0050 -Voto no 42683
3
deste delito, admitindo outros. Enfatiza o álibi apresentado, pleiteando a
absolvição.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
O apelante foi reconhecido no Inquérito Policial,
conforme auto de reconhecimento de fls. 19; está de acordo com a regra do
artigo 116, do Código de Processo Penal.
Em Juízo, negando o crime, o apelante apresenta álibi
de ter estado naquele período na praia, em acampamento e com a então
namorada ADRIANA. No entanto, não cuidou de providenciar qualquer
prova nesse sentido, sequer trazendo indigitada ADRIANA para
testemunhar, ou alguém que dissesse que sim, eles namoravam naquela
época. Na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal e como
lecionado pelo festejado e saudoso Mestre E. Magalhães Noronha, em
Processo Penal se o acusado afirma algo, assume o ônus de fazer prova
daquilo que afirmou. Ou seja, também tem o acusado obrigação de fazer
prova daquilo que argui a seu favor.
A vítima ratificou o reconhecimento em Juízo, dizendo
que vários foram os roubos praticados pelo apelante contra o mesmo
estabelecimento (farmácia) vítima; sendo preso em razão de outro roubo,
os processos se desenvolveram.
Assim, quanto a incerteza que a Defesa Apelante
busca trazer acerca da insegurança da vítima, quando ouvida em Juízo,
não prospera. O volume, grande por sinal, de roubos exigia que ela
consultasse apontamentos para saber a data de cada um deles, e o
relacionar.
Aliás, é comum que ladrões pratiquem roubos nessas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034282-21.2017.8.26.0050 -Voto no 42683
4
condições, seguidamente e contra a mesma vítima, em regra
estabelecimento comercial. Apreendendo o "modus operandi" do local,
sabem como agir e à vista de dificuldade em serem localizados, reiteram a
prática.
O certo é que o reconhecimento foi ratificado em Juízo.
O apelante não demonstrou seu álibi, do que tinha a incumbência de fazer
a prova.
No Processo Penal Pátrio atual, o acusado: i) não é
compromissado; ii) não é obrigado a responder perguntas; iii) não é
obrigado a participar de coleta de provas que venha em seu desfavor; iv)
não é obrigado a falar a Verdade (o que leva a acolher mentira).
As testemunhas: i) falam sob compromisso com a
Verdade; ii) não podem deixar de responder a perguntas; iii) se faltarem
com a Verdade podem ser processadas criminalmente - artigo 342, Código
Penal.
Assim, na valoração da prova, por certo que aqueles
que falam sob compromisso com a Verdade, respondendo por seu ato,
devem ser mais valorizados do que aqueles que falam sem qualquer
compromisso com o esclarecer a Verdade. Neste caso, prova testemunhal.
Com isso, do modo como agia a condição de roubo
está demonstrada. Exercia a pressão pela grave ameaça, simplesmente do
modo como se apresentava, chegando direto ao caixa do estabelecimento
e exigindo a entrega do butim. Daí a tipificação na figura do roubo simples.
Provada a autoria, presente a materialidade, prospera a
ação. Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante em
contrário a este entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida
por esta conclusão.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo,
dentro do critério trifásico. O regime prisional tem previsão legal.
Em relação a detração penal, não constando que tenha
ocorrido prisão durante o desenvolvimento do procedimento ou fase
processual, a análise será efetuada no momento próprio pela Vara das
Execuções Penais competente.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0034282-21.2017.8.26.0050 -Voto no 42683
5
conhecendo do apelo apresentado por RODRIGO KLEBER DE ARAÚJO,
com qualificação nos autos, é NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator